Tribunal: TJBA
Processo: 0564695-63.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0564695-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE CARLOS PINHEIRO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES registrado(a) civilmente como LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECÁLCULO DE PROVENTOS. GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME DESPROVIDO.

1. Remessa necessária em mandado de segurança no qual se discute o direito de policial militar inativo ao recálculo de seus proventos com base na graduação de 1º Sargento, em razão da reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 7.145/97.

2. Comprovado nos autos que, após a transferência para a inatividade, os proventos do impetrante foram calculados em desconformidade com o novo enquadramento funcional decorrente da extinção de graduações, impõe-se a adequação ao grau hierárquico imediatamente superior.

3. Com efeito, há jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a reestruturação da carreira militar, com extinção de patentes, enseja o reenquadramento dos servidores e a revisão dos proventos, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (MS n. 80275897320248050000; MS n. 80342212320218050000).

4. No mais, o reconhecimento administrativo do direito vindicado evidencia a ausência de controvérsia substancial e reforça a correção do “decisum”, de modo que a adequação do recálculo dos proventos que não configura promoção indevida, mas mera recomposição da legalidade do ato administrativo.

5. Parecer ministerial pela confirmação da sentença, ao fundamento de que o “decisum” recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e com a legislação de regência, destacando, ainda, o reconhecimento administrativo do direito vindicado e a inexistência de controvérsia substancial quanto ao núcleo da pretensão, o que evidencia a correção da concessão da segurança.

6. Remessa necessária não provida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0564695-63.2015.8.05.0001
, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA e como recorrido JOSE CARLOS PINHEIRO DA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Reexame Necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .